Tribunal: TJDFT
Processo: 0023875-78.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇAO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/6 EM VIRTUDE DE UMA AGRAVANTE. PROPORCIONALIDADE MATEMÁTICA SOBRE TODA A PENA. REGIME PRISIONAL. PENA ABAIXO DE 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO.
1. Mantém-se a condenação do réu por infringir o artigo 180, caput, do Código Penal porque estava conduzindo veículo roubado e disse à polícia o ter adquirido por preço módico, não prosperando a tese defensiva de que o réu não sabia da procedência ilícita do bem somente pelo fato de o réu não ter tentado se evadir da abordagem policial.
2. Uma vez que o réu foi abordado na posse de veículo roubado, o ônus da prova de a conduta seria culposa é do próprio denunciado, não do Estado.
3. Na espécie, o réu não apresentou nenhuma prova nos autos e sequer compareceu à audiência para ser interrogado, quando tinha a oportunidade de produzir a sua defesa sobre os fatos. Inviável, portanto, a desclassificado da conduta para a modalidade culposa (§3o do art. 180 do Código Penal.
4. A exasperação da pena em 1/6 (um sexto) em virtude de uma circunstância agravante deve ser aplicada proporcionalmente sobre toda a pena: privativa de liberdade e pena de multa. No caso, a exasperação da pena de multa de 10 dias-multa em 1/6 deve resultar na pena de 12 dias-multa, não de 15 dias-multa, como considerado na r. sentença.
5. O regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena deve prevalecer quando sua fixação for inferior a 4 anos de reclusão e o réu for reincidente, nos termos do que prescreve o art. 33, §2o, alíneas "b" e “c”, e §3o, do Código Penal.
6. Não cabe falar em dupla valoração da reincidência em virtude de sua consideração na fixação da reprimenda e na definição do regime prisional, pois é o próprio Código Penal que prevê a reincidência como circunstância atenuante (art. 61, inciso I) e a reincidência como fator de influência na fixação do regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, §2o, alíneas "b" e “c”).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.